Tribunal: TCU
Processo: 020.173/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 283/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno/TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) registrar os atos 63711/2024 - Inicial - Antonio Carlos Serpa Marques , 36498/2024 - Inicial - Gerson Osmar Bruno Magalhaes Senna , 74830/2024 - Reversão - Albino Magalhaes Junior e 71376/2024 - Inicial - Fabio Borges Barreto ; (ii) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato 39574/2024 - Inicial - Albino Magalhaes Junior . 1. Processo TC- Processo 020.173/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Cristiane da Silva Magalhaes (XXX.191.672-XX); Audrey Regina Magalhaes Braga (XXX.624.802-XX); Maria Eramar Oliveira Marques (XXX.960.171-XX); Selma Aparecida de Souza Barreto (XXX.233.531-XX); Sylvia Regina Carmo Magalhaes Senna (XXX.695.087-XX); Vera Lucia da Silva Magalhaes (XXX.303.252-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que as Sras. Sylvia Regina Carmo Magalhaes Senna, Selma Aparecida de Souza Barreto e Maria Eramar Miranda de Oliveira acumulam benefícios de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefícios de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).